Tribunal: STF
Processo: RE 269005
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
   TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
   FINANCEIRA -- CPMF. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE.
   INEXISTÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs
   1.497, 2.031 e 2.666, declarou a constitucionalidade da
   Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
   Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira --
   CPMF.
Agravo regimental desprovido.